Tribunal: TCU
Processo: 038.705/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 641/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.705/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelaide Contaeffer Austin (XXX.417.447-XX); Almerinda dos Anjos de Vasconcelos (XXX.681.192-XX); Ana de Lourdes da Silva (XXX.813.349-XX); Clarice Marques Duarte (XXX.593.791-XX); Denair Marmo da Silva (XXX.516.597-XX); Joselita Maria de Jesus (XXX.026.878-XX); Maria Antonia do Nascimento (XXX.162.071-XX); Maria Francisca de Arruda (XXX.427.924-XX); Maria Isabel Soares Nascimento (XXX.141.227-XX); Rosa Maria de Carvalho Quaresma (XXX.419.012-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.